Tribunal: TJSP
Processo: 1001657-73.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. No caso dos autos, a demandante efetuou o pagamento do débito e a ré forneceu carta de anuência para cancelamento definitivo do protesto antes mesmo do ajuizamento da ação. Inexistência de pretensão resistida capaz de justificar o julgamento do mérito. Ausência de interesse processual. Sentença reformada para julgar a ação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. No caso dos autos, a demandante efetuou o pagamento do débito e a ré forneceu carta de anuência para cancelamento definitivo do protesto antes mesmo do ajuizamento da ação. Inexistência de pretensão resistida capaz de justificar o julgamento do mérito. Ausência de interesse processual. Sentença reformada para julgar a ação extinta, nos termos do art. 487, VI, CPC. RECURSO PROVIDO.